Tribunal: TJDFT
Processo: 0022533-45.2014.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0091711-29.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADOVENIR FERREIRA DA CUNHA JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DESPACHO O STF julgou o RE 661.702/DF, tema 546, com publicação do acórdão em 19/05/2020. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao ponto controvertido, qual seja, “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal